Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-57.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004612-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0014-85 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – FRADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE –
LIGAÇÕES INTERNACIONAIS INDEVIDAS, REALIZADAS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE PABX INSTALADO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

Diante da não demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ficou configurado o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao deixar de bloquear o sistema PABX, o que facilitou a fraude das ligações internacionais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004612-57.2020.8.11.0041

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito
, ajuizada por
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

em face de
Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
julgou procedentes os pedidos da ação
, para declarar a inexistência do débito de R$ 11.652,67 (onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente às ligações internacionais noticiadas na fatura do mês de Janeiro de 2020, por consequência, confirmou a liminar anteriormente deferida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem assim que não houve falha na prestação do serviço, que a
segurança é de responsabilidade do usuário

e a
a
utora agiu com negligência na utilização do serviço PABX,
o que ocorreu a i
nvasão de sistema.

Por fim, pugna pelo provimento recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
Id.
83179527

-
pág.
1-13
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1004612-57.2020.8.11.0041

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito
, ajuizada por
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.

em face de
Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
julgou procedentes os pedidos da ação
, para declarar a inexistência do débito de R$ 11.652,67 (onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente às ligações internacionais noticiadas na fatura do mês de Janeiro de 2020, por consequência, confirmou a liminar anteriormente deferida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A autora
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.
, ora
apelada, ingressou com a ação em que requer a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados na fatura de telefone com vencimento em janeiro de 2020, ao argumento de que o boleto exige cobranças por ligações internacionais que não teriam sido realizadas.

Narra a inicial que no ano de 2017, contratou os serviços da requerida, consistente do contrato n. 9999 7982 8693 – DV: 3, referente a um plano DBR de 30 canais e 100 ramais, no valor fixo mensal de R$ 1.785,53 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos),

que a gestão de utilização e consumo era feita por meio de canal PABX, com configurações recomendadas pela própria requerida, todavia, em dezembro de 2019, a sua gerência de Tecnologia da Informática passou a sofrer reclamações das filiais da requerida, sob a argumentação de impossibilidade de se realizar chamadas telefônicas nos ramais.

Anota a autora que em contado via SAC, a requerida identificou possível acesso por fraude no seu PABX, porquanto foram registradas ligações internacionais, razão pela qual a requerida comunicou que realizaria o bloqueio da linha, cujo desbloqueio ficou condicionado à reconfiguração do PABX, bem como alteração da senha.

Anota ainda que efetivou a reconfiguração e alteração de senha, nos termos alinhado com o suporte da requerida, no entanto, esta não operou o bloqueio das ligações internacionais, que caracterizavam fraude, bem assim que inseriu na fatura do mês de Janeiro/2020, no valor de R$ 11.928,22 (onze mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), que não corresponde ao seu efetivo consumo.

Por sua vez, a requerida defende que constatou movimentações incomuns na conta da autora, que provavelmente teria sofrido ataques ou invasões, todavia, alega que não pode ser responsabilizada pela referida invasão, porque cabe a requerente comprovar que protegia o seu sistema devidamente, com manutenção e configuração do equipamento PABX.

A sentença julgou procedentes os pedidos por entender que houve falha na prestação do serviço.

Contra esta decisão, recorre a empresa de telefonia requerida.

O cerne do apelo da parte requerida é saber se é caso de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda.

Pois bem.

Inicialmente,
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1. Reexaminar matéria fático-probatóriae, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente,as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunalde Justiça. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

No caso, percebe-se pelo panorama fático e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, que a parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade fática, o que a coloca em pé de desigualdade frente à fornecedora requerida.

Dessa forma, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Com efeito, a inversão do ônus da prova se torna imperiosa, porquanto a consumidora é a parte mais fraca da relação processual e, considerado o grande porte da empresa de telefonia, certamente tem meios e recursos para comprovar a alegada falta de falha na prestação do serviço, ônus que não se desincumbiu.

Pelo conjunto fático-probatório tem-se que houve omissão da parte requerida apelante que teria verificado a possibilidade de invasão no sistema PABX, todavia, deixou de efetivar o bloqueio do referido sistema, até que fosse feita a reconfiguração com alteração de senha, porquanto é de ser atribuída a falha na prestação do serviço e a responsabilidade pelas ligações internacionais fraudulentas.

Registra-se, não há falar que o ônus de comprovar que protegia o seu sistema devidamente é da parte autora, usuária do serviço.

Dessa forma, diante da não demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta configurado o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao deixar de bloquear o sistema PABX, o que facilitou a fraude das ligações internacionais, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) cabia a requerida comprovar a ausência de falha na prestação de serviços, que teria ensejado a cobrança de valor não reconhecido pela parte autora, na fatura do mês de Janeiro de 2020

Nesse sentido, é incontroverso que as chamadas internacionais derivam de falha no sistema PABX que não possuía a segurança necessária para evitar a invasão de fraudadores em suas ligações, ficando provado que não foi o requerente que realizou as ligações.

(...).

Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão inicial, consistente na abusividade da cobrança de valores acima da média mensal de consumo do autor.

Ademais, em que pese o pedido da autora seja pela declaração de inexistência de toda a fatura de janeiro/2020, entendo não ser o caso de determinar a inexistência das ligações locais e ligações nacionais de longa distância, respectivamente, nos valores de R$ 226,58 e R$ 48,97 – já que o consumo no período não foi negado pelo autor –, mas para tão somente determinar a inexistência das ligações internacionais, correspondente ao valor de R$ 11.652,67, conforme fatura anexada no Id. 28836463.”

Como se vê, escorreita a sentença e não merece reformas.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso interposto por Telefônica Brasil S.A.,
mantém-se inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021